Tribunal: TJSP
Processo: 2106382-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Empreitada
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido feito por pessoa jurídica – Existência de elementos indutores de possibilidade de arcar com as despesas do processo – Decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita mantida.
DESPESAS PROCESSUAIS – Perícia – Estimativa de salários do perito compatível com o vulto da prova e com os serviços a realizar – Caso, ademais, que até o arbitramento

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido feito por pessoa jurídica – Existência de elementos indutores de possibilidade de arcar com as despesas do processo – Decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita mantida.
DESPESAS PROCESSUAIS – Perícia – Estimativa de salários do perito compatível com o vulto da prova e com os serviços a realizar – Caso, ademais, que até o arbitramento definitivo poderá ocorrer alteração - Decisão que negou provimento ao agravo de instrumento mantida - Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2106382-85.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é
agravante ENGES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), é agravado GV DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2106382-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44831
2
VOTO No: 44831
AGRV.No: 2106382-85.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Pindamonhangaba - 2a VC
AGTE. : ENGES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDA. : GV DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA.
INTERDA: BRASIL TRUSTEE ASSESSORIA E CONULTORIA EIRELI
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Pedido feito por pessoa
jurídica

Existência
de
elementos
indutores
de
possibilidade de arcar com as despesas do processo

Decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça
gratuita mantida.
DESPESAS PROCESSUAIS
Perícia
Estimativa de
salários do perito compatível com o vulto da prova e com os
serviços a realizar Caso, ademais, que até o arbitramento
definitivo poderá ocorrer alteração - Decisão que negou
provimento ao agravo de instrumento mantida - Agravo
interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a agravo de instrumento de r. decisão que, em autos de ação de cobrança,
indeferira pedido de justiça gratuita e rejeitara impugnação à estimativa do salário
pericial.
Insiste a pessoa jurídica agravante em que tem direito à justiça
gratuita, porque preenche os requisitos legais, tanto mais estando sob regime de
recuperação judicial, além do que a estimativa salarial apresentada pelo perito é
excessiva.
A agravada pede o improvimento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo se não sustenta.
Com efeito, ao contrário do que afirma a agravante e como
anotado na r. decisão agravada, há nos autos prova suficiente de que ela dispõe de
condições de fazer face às despesas do processo.
É verdade que afirmou a agravante estar em dificuldades,
porém, e como se registrou, “anotou o MM. Juízo de Primeiro Grau, ainda que
deficitário, seu balancete indica sensível melhoria de sua situação financeira (de
um prejuízo superior a R$-14.000.000,00 em 2018 para um de pouco mais de
R$-287.000,00, cf. fls. 766/780 dos autos principais)”.
A impugnação à estimativa salarial apresentada pelo perito foi,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2106382-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44831
3
igualmente, bem analisada de modo a concluir-se pela manutenção de sua aprovação,
tanto mais que provisória.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Agravo de instrumento interposto contra r. decisão

proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Felipe Estevão de Melo Gonçalves

que, em autos de ação de cobrança, indeferiu pedido de justiça gratuita e
rejeitou impugnação à estimativa do salário pericial.
A agravante sustenta que a tanto tem direito, conforme
disposto na Lei no 1.050/60, tendo em vista sua situação financeira, sem contar
que juntou documentos que comprovam sua incapacidade, e que os honorários
periciais são excessivos, particularmente no que toca à estimativa de horas
necessárias.
Foi concedido efeito suspensivo.
Bate-se a agravada, em resposta, pela manutenção do
quanto decidido.
O Ministério Público, nesta Instância, afirmou não ter
interesse para intervir na demanda.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Não vinga, todavia.
Como se sabe, pessoa jurídica também tem direito ao
benefício, mas desde que demonstrada escorreitamente a hipossuficiência.
Não se vê dos autos, todavia, prova cabal da alegada
necessidade, indispensável, como dito, no caso de pedido feito por pessoas
jurídicas, a tanto não equivalendo simples deferimento de recuperação judicial.
Não por outra razão, então, que o C. Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula no 481 segundo a qual “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Com efeito, em se tratando de pessoa jurídica, era da
agravante o ônus de demonstrar a necessidade da justiça gratuita no momento
do pedido.
Disso, todavia, não cuidou.
É verdade que a agravante afirmou enfrentar dificuldades
financeiras, tanto assim que está em recuperação judicial, porém, como anotou
o MM. Juízo de Primeiro Grau, ainda que deficitário, seu balancete indica
sensível melhoria de sua situação financeira (de um prejuízo superior a
R$-14.000.000,00 em 2018 para um de pouco mais de R$-287.000,00, cf. fls.
766/780 dos autos principais).
Além disso, como também está na r. decisão agravada, que,
tendo recolhido as demais despesas processuais anteriormente, a agravante
apenas pleiteou o benefício depois de apresentada a estimativa do salário
pericial.
Indispensável mesmo, portanto, a demonstração da
alegada necessidade neste momento, do que não cuidou a agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2106382-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44831
4
Confiram-se, acerca do tema, os julgados estampados em
NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, 36a ed., Saraiva, pág. 1229, nota no 1c ao art.
4o da Lei no 1.060/50.
Assim, e na linha de pensamento de precedentes do extinto
C. Primeiro Tribunal de Alçada Civil (AI's nos. 1.216.680-0, 1.152.348-1,
1.208.103-3, 1.192.381-8, 1.176.425-5, 1.224.057-6, 1.179.461-3, 1.134.525-0,
1.134.587-0, 1.082.514-2, 1.-52.758-5, 1.040.053-4 e 1,057.289-5, Rels. os Em.
Juízes CARLOS ALBERTO BONDIOLI, RUI CASCALDI, RUBENS CURY,
FRANKLIN NOGUEIRA e CARLOS ALBERTO LOPES), especificamente
quanto à necessidade de comprovação da carência de recursos para que pessoas
jurídicas obtenham justiça gratuita, o recurso não prospera.
Diante de tal quadro, tem-se que o r. provimento agravado
foi proferido em conformidade manifesta com jurisprudência dominante tanto
no seio do E. Supremo Tribunal Federal como, ainda, no do E. Superior
Tribunal de Justiça e, particularmente, desta própria Corte.
No que toca ao salário pericial, por ora, não há falar em
sua alteração.
Primeiro, porque, como se vê nos autos, trata-se de simples
estimativa, a qual poderá ser adequada, conforme o efetivo trabalho prestado.
Segundo, porque o valor a que se chegou foi bem
justificado pelo perito.
Com efeito, utilizou-se ele de tabela de valores por hora de
trabalho fornecida por associação profissional específica, que não foi objeto de
impugnação pelas partes.
Ademais, as horas estimadas para realização do trabalho
pericial não excedem o ordinário: são 118 horas que equivalem a cerca de três
semanas.
Anote-se, ainda, que foram formulados quarenta quesitos
pelas partes, estimando o perito cinquenta horas para sua resposta, isto é, pouco
mais de uma hora para cada, sem contar aqueles do MM. Juízo de Primeiro
Grau, vale dizer, não se pode ter como excessivos ou incompatíveis com o
trabalho esperado.
Assim, não há falar em sua redução.
Fica, pois, mantida a r. decisão agravada.
Por tal motivo, e ante o disposto no art. 932 do Cód. de
Proc. Civil, SE NEGA LIMINARMENTE PROVIMENTO AO RECURSO.
Terá a agravante prazo de cinco dias para comprovar o
pagamento das despesas da taxa judiciária também do recurso, sob as penas da
lei, providências a serem implementadas e fiscalizadas pelo MM. Juízo de
Primeiro Grau.”.”.
Nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator